Tribunal: TCU
Processo: 019.368/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7109/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.368/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alda Souza dos Santos (XXX.906.962-XX); Aldemir Batista de Farias (XXX.213.992-XX); Aluisio Dias Rodrigues (XXX.953.752-XX); Antonio José de Melo Moraes (XXX.953.592-XX); Francisca da Silva Macedo (XXX.909.692-XX); Gladys Matilde Bueno Brasil (XXX.846.702-XX); Janete Nascimento Lima (XXX.399.222-XX); Lourival Simeao Vieira (XXX.243.642-XX); Maria Consolata da Silva Moraes (XXX.836.532-XX); Tome Seixas Costa (XXX.821.332-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.